Tribunal: TJBA
Processo: 8001071-09.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001071-09.2017.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEAN MARCOS SOUZA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCIANA DE BARROS BARRETO, BARBARA DOURADO GONCALVES

APELADO: PREFEITO e outros (2)

Advogado(s)
:
TEREZA BEATRIZ NOGUEIRA FERRAZ

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recursos de apelação cível. Mandado de segurança impetrado contra autoridades municipais. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Fundamentação em suposta perda superveniente do interesse de agir. Suposta inércia da parte em manifestar interesse no prosseguimento do feito. Hipótese que poderia caracterizar eventual abandono de causa. Ausência dos pressupostos no caso concreto. Existência de manifestação da parte autora pelo interesse no prosseguimento do feito antes da prolação da sentença. Ausência de intimação pessoal da parte. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaparica, que extinguiu, sem resolução de mérito, o mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação e do Prefeito Municipal. A extinção baseou-se na alegada perda superveniente do interesse de agir, diante da suposta inércia da parte em manifestar interesse no prosseguimento do feito. Os apelantes alegam que houve manifestação expressa de interesse no curso da demanda e que a extinção por abandono exige prévia intimação pessoal, o que não foi observado.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do feito, sem resolução de mérito, por alegada perda superveniente do interesse de agir, foi juridicamente adequada; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da parte autora, em caso de eventual abandono de causa, acarreta nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com fundamento na perda superveniente do interesse de agir é indevida quando sustentada unicamente na inércia da parte autora, pois tal situação caracterizaria o abandono de causa, que possui requisitos legais próprios e natureza jurídica diversa.

4.O abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, pressupõe conduta negligente da parte autora e exige, para sua configuração válida, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo legal, conforme §1º do mesmo artigo.

5. A ausência de intimação pessoal da parte autora constitui vício procedimental relevante, especialmente quando há, nos autos, a manifestação expressa de interesse no prosseguimento do feito em momento anterior à prolação da sentença.

6.A jurisprudência é firme no sentido de que, ausente a intimação pessoal da parte para manifestação no prazo legal, é nula a sentença extintiva fundada em abandono de causa.

7.Comprovado o prejuízo à parte apelante e a inobservância do devido processo legal, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular andamento do feito. Impossibilidade
de aplicação dos ditames do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a demanda se encontra ainda na fase inicial, inexistindo sequer a devida formalização do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8.Recursos de apelação providos,
para anular a sentença vergastada
, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para viabilizar o regular prosseguimento do mandado de segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001071-09.2017.8.05.0124
, em que figuram como apelantes
JEAN MARCOS SOUZA SANTOS e outros (4)
e como apelados
PREFEITO e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.